Tribunal: STF
Processo: HC 198841
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
Agravo regimental em habeas corpus. 2. Prisão preventiva. Manutenção pela sentença. 3. Embora concisa, a sentença aponta como fundamento para a manutenção da constrição cautelar a reincidência do réu. Suficiência. 4. Agravo regimental desprovido.